Tribunal: TJPA
Processo: 0820863-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820863-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: IVANILSON BRAGA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0820863-40.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
RINALDO RIBEIRO MORAES, ADV

PACIENTE:
IVANILSON BRAGA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0811683-29.2022.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 146, §1º E ART. 288, AMBOS DO CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM
.
PERDA DE OBJETO
.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo impetrado em favor de
IVANILSON BRAGA DOS SANTOS
, contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, em processo que apura os crimes de
constrangimento ilegal
(art. 146, §1° do CP) e
organização criminosa
. O impetrante alega ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, alegando inexistência de materialidade do crime de constrangimento ilegal e a existência de outro processo em curso sobre o crime alvo do processo de origem.

II. Questão em discussão

2.
O impetrante busca o trancamento da ação penal em relação ao crime de organização criminosa.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal de Justiça do Pará decidiu pelo
não conhecimento da impetração
, devido à perda superveniente do objeto. As informações do juízo de Capitão Poço/PA indicam que o processo original já foi arquivado em relação ao crime de organização criminosa, justamente pelas razões apontadas pelo impetrante. A investigação inicial (IPL nº. 00618/2022.10003-7) indiciou IVANILSON BRAGA DOS SANTOS por constrangimento ilegal e organização criminosa. Após análise, verificou-se o
bis in idem
, com o arquivamento do feito em relação à organização criminosa. O caso do crime de organização criminosa foi julgado em outro processo (nº 0813356-23.2023.8.14.0401), cessando a conexão entre os crimes e levando ao declínio de competência para a Vara Única de Capitão Poço, que agora apura o delito de constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

4.
O dispositivo da decisão é pelo
não conhecimento da impetração
, declarando-a extinta por perda do objeto, visto que a ilegalidade apontada na demanda foi superada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
impetrado em

favor de
IVANILSON BRAGA DOS SANTOS
, contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento dos crimes de constrangimento ilegal e associação criminosa – art. 146, §1° e art. 288, ambos do CP.

Narra a inicial que o constrangimento ilegal a que se direciona a impetração do mandamus se perfaz na ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Aduz o impetrante que (i) não há materialidade do crime de constrangimento ilegal; (ii) no que tange o crime de associação criminosa, já existe outro processo, independente, tramitando no primeiro grau de jurisdição.

Ademais, concernente a imputação de organização criminosa, há que se destacar que tal fato já vem sendo apurado em ação penal independente de n° 0813356-23.2023.8.14.0401 que tramita na vara de combate ao crime organizado de Belém, estando inclusive em fase de recurso, não podendo ser novamente tratada neste processo sob pena de bis in idem, ou seja, dupla punição pelo mesmo fato, o que é vedado pelo nosso ordenamento, haja vista que o MP oferece na denúncia a condenação concernente ao Art. 288, do CP.

– Petição inicial.

No mérito, requer seja trancada a ação penal em relação ao crime de associação criminosa.

No ID 23963092 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 24003740.

Manifestação do custos legis pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 24171763).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Dos pressupostos de admissibilidade, verifico que prejudicado o conhecimento da impetração, por perda superveniente de objeto.

Explico.

Na oportunidade, o impetrante pleiteou o trancamento da ação penal em face do paciente, quanto ao crime de associação criminosa.

Do conteúdo das informações prestadas pelo juízo de Capitão Poço/PA, verifica-se que, nos autos de origem, o feito já foi arquivado em face do crime em questão, justamente pelas razões ora apontadas pelo impetrante.

Vejamos:

Conforme se verifica, trata-se de
investigação concluída
, denominada de “Operação Partilha” (IPL nº. 00618/2022.10003-7).

Em relatório final de ID nº 96068061,
indiciou o nacional IVANILSON BRAGA DOS SANTOS
como incurso nos delitos do art. 146, §1º, do Código Penal
(constrangimento ilegal com a majorante do concurso de três ou mais pessoas)
e art. 2º da Lei nº 12.850/13
(organização criminosa).

Após análise dos autos,
verificou-se a existência de bis in idem e determinou o arquivamento do feito quanto ao crime de organização criminosa, permanecendo somente o crime tipificado no art. 146, §1º, do Código Penal
– ID 99140127.

Em seguida, o MP-GAECO se manifestou pelo declínio de competência ao Juízo das Varas do Juizado Especial Criminal, vez que teria cessado a conexão.

Assim, no curso do procedimento, o crime de organização criminosa imputado ao ora denunciado foi julgado nos autos de nº 0813356-23.2023.8.14.0401, restando cessada a conexão das infrações penais e a própria competência da vara especializada que, no caso específico, foi atraída em razão da existência do delito de organização criminosa (já julgado em outro feito, como dito).

Dessa forma, os autos foram declinados à Vara única de Capitão Poço para apuração do delito descrito no art. 146, §1º, do Código Penal, e art. 2º, da Lei nº 12.850/13 – ID 96068061.

Após a regular tramitação, o Ministério Público ofereceu denúncia em 26/09/2024.

A denúncia fora recebida e, em seguida, foi determinada a citação do denunciado para responder à acusação.

– Informações de autoridade coatora, ID 24003740

Por todo o exposto, demonstrada a superação da ilegalidade apontada na demanda – que culminou na perda do objeto do pleito;
NÃO CONHEÇO
da impetração, que resulta extinta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 11/02/2025